Tribunal: STF
Processo: ARE 944189
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. LIVRE INICIATIVA. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.